Tribunal: TJSP
Processo: 1008113-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Razões genéricas – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008113-56.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PATRICK DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008113-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.811
Voto no 26.811
Apelação Cível no 1008113-56.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Apelante: Patrick da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Théo Assuar Gragnano
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Razões
genéricas
Ausência de impugnação específica dos
fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010,
II e III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento”, proposta por
PATRICK DA SILVA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na
Inicial, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem assim de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária (fls. 144/146).
Recorre o autor PATRICK DA SILVA. Preliminarmente
invoca a aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da
função social do contrato. No mérito sustenta a necessidade de se
reconhecer o “superfaturamento do bem, sem justa causa em detrimento do
autor no ato da assinatura do contrato”, aceito por adesão. Afirma que a
parte autora “propôs ação contra o requerido a fim de revisar cláusulas do
contrato firmado pelas partes, visando que as mesmas sejam adequadas
aos parâmetros axiológicos de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade
e moralidade, tendo em vista as taxas e juros abusivos cobrados”. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008113-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.811
que “ficou demonstrado na peça inaugural, que a parte ré/apelada se
locupletou, onerando o negócio jurídico em detrimento da parte autora/ré,
sem a menor justificativa, já que se vale da permissa judicial de capitalizar
juros, cobrar tarifas entre outras cobranças!!”. Requer a reforma do julgado
(fls. 149/154).
Recurso recebido e contrariado (fls. 157/175).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não comporta conhecimento.
É que, as alegações deduzidas nas razões recursais
são completamente genéricas, de modo que não se prestam a impugnar a
sentença recorrida.
Com efeito, a leitura das razões recursais evidencia que
o recorrente se limita a tecer vagas alegações sobre a necessidade de
revisão das cláusulas contratuais.
No entanto, o apelante não faz qualquer afirmação
concreta relativamente ao contrato que ele próprio juntou aos autos, o qual
se caracteriza como “Cédula de Crédito Bancário” destinada a financiamento
de um veículo modelo Astra Advan HT 2.0, marca GM, cor prata, ano 2006,
Placa IMX 1477(fls. 26/31).
Portanto, tem-se que o recorrente deixou de impugnar a
sentença de improcedência proferida pelo D. Juízo a quo, limitando-se a
tecer afirmações genéricas e remissivas à Inicial, sem indicação dos
argumentos fáticos e de direito relacionados à sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008113-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.811
Assim, é inequívoco que o apelante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, o que constitui óbice ao
conhecimento do recurso, uma vez que há afronta ao disposto no art. 1.010,
incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente
o eventual desacerto da decisão guerreada, fato inocorrente à espécie.
A esse respeito:
"O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No
entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico
à sentença".
"As razões do recurso apelatório são deduzidas
a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar
os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela
simples referência a atos processuais anteriores, quando
a sentença inexistia, ainda..." (Código de Processo Civil e
legislação processual civil em vigor, Theotonio Negrão,
47a ed., Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922 grifo
nosso).
Portanto, é inviável o conhecimento do presente
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator